Tribunal: TJES
Processo: 5000116-84.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000116-84.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABRICIO TONON SEGATTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000116-84.2023.8.08.0022

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: FABRICIO TONON SEGATTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONCESSIONÁRIA QUE NÃO COMPROVA EXISTÊNCIA DO DÉBITO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7057672. Contrarrazões, Id. 7057676, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7057672), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 7057669), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:
I) TORNAR
definitiva a decisão proferida no ID n.º: 13246608;
II) DECLARAR
inexigíveis os débitos apontados na inicial, atribuídos ao autor (doc. ID n.º: 12927227), determinando o cancelamento dos protestos efetuados; e
III) CONDENAR

a requerida em danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com os consectários a partir do presente comando.”

Trata-se de ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela, sob o argumento de que é cliente da requerida, que referida instalação situa-se em área rural, tendo sempre consumo mínimo. Sustenta que não utiliza a instalação há anos. Aduz que foi surpreendido a cerca de um protesto referente a débitos junto a ré referentes a maio e junho de 2017 nos valores respectivos de R$ 2.617,87 e R$ 2.985,77e que em que pese tais débitos serem de 2017, foram protestados apenas em janeiro de 2022. Aduz que no site da própria ré não consta esses débitos em aberto. Sustenta que não houve inadimplemento contratual, motivo pelo qual pugnou em sede de tutela de urgência pelo cancelamento do protesto, pela declaração de inexistência do débito, além de reparação moral.

A recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que o autor não comprovou suas alegações, que a origem da dívida é notória, pugna pela não concessão de reparação moral ou alternativamente pela sua minoração.

MÉRITO

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais,
é ônus do fornecedor comprovar a regularidade da dívida que deu
origem
ao débito e consequentemente ao protesto. EM que pese a ré alegar que não houve comprovação do alegado pelo autor, este comprova nos autos o protesto e não consta no site da EDP dívida referente aos débitos cobrados, comprovando os fatos constitutivos do seu direito.

Já a concessionária recorrente não comprova a origem do débito, não junta sequer as faturas referentes aos débitos cobrados, não demonstrando assim nenhum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, ônus que lhe incumbiria em detrimento do disposto no artigo 373, II do CPC.

Portanto, plenamente indevidos as cobranças, o débito e o protesto.

Comprovada a conduta ilícita e abusiva dos réus, que ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizado está o dever de indenizar.

Importante ressaltar que o dano moral, no caso em análise, prescinde de prova, significa dizer que o dano está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorrendo da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. O protesto do nome do suposto devedor é prática que, por si só, presume ofensa à privacidade do cidadão.

Assim, no tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 3.000,00 ( três mil reais), considero-o adequado aos transtornos causados ao recorrido, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito do Recorrido. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto, quantia fixada que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)